Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008511-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOANETHO BARRETO ARAUJO - CPF: 408.462.295-87 (ADVOGADO), MICHEL DA SILVA MIRANDA - CPF: 680.782.692-34 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JOANETHO BARRETO ARAUJO - CPF: 408.462.295-87 (IMPETRANTE), CARMELITA LIMA MIRANDA - CPF: 606.889.202-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008511-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: MICHEL DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: JOANETHO BARRETO ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E VIAS DE FATO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– RÉU QUE POSSUI OUTRO REGISTRO CRIMINAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que ameaçou a vítima de morte empunhando uma faca e a colocando em seu pescoço, além de atemorizá-la com uma arma de fogo.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008511-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: MICHEL DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: JOANETHO BARRETO ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Michel da Silva Miranda
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato (art. 147 do CP e

art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 22-4-2022; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; e 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008511-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato (art. 147 do CP e

art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)
, cometidos em desfavor de Fabiana Cristina Andrade Faria, em decorrência dos seguintes fatos:

“Fato 01:

No dia 21 de abril de 2022, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua da Felicidade, nº 3387, no bairro Vida Nova II, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde – MT, o denunciado Michel da Silva Miranda, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perpetrou vias de fato contra sua companheira Carmelita Lima Miranda, em situação de violência doméstica ou familiar, conforme boletim de ocorrência (ID n° 83587883) e termos de declarações carreados nos autos.

Fato 02:

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Michel da Silva Miranda, agindo com dolo, no âmbito das relações domésticas, ameaçou sua companheira Carmelita Lima Miranda, por duas vezes, de lhe causar mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência (ID n° 83587883) e termos de declarações carreados nos autos.

Histórico dos fatos:

Consta nos autos que o denunciado Michel e a vítima Carmelita estavam convivendo maritalmente há aproximadamente 10 (dez) anos, cujo relacionamento, nos últimos anos, foi marcado pelo temperamento agressivo do implicado.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, o casal iniciou uma discussão, motivada por motivos fúteis, oportunidade em que o imputado proferiu ofensas verbais contra a vítima, bem como desferiu-lhe empurrões na região dos seios e costas.

Ato contínuo, o agressor encostou uma faca de mesa no pescoço da vítima, proferindo as seguintes ameaças: “eu vou te matar e acabar com sua vida, tô doido pra ficar viúvo e ficar com tudo, porque não quero mais trabalho”.

Após o transcurso de algumas horas, novamente o denunciado ameaçou de morte a vítima, enquanto empunhava uma arma de fogo, deixando-a posteriormente em cima da mesa da cozinha para intimidá-la. Por sorte, a ofendida conseguiu se evadir da residência e acionar a polícia militar, que realizou a prisão do agressor.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Michel da Silva Miranda como incurso nas sanções do artigo 21, caput do Decreto-Lei nº 3.688/41 (1º Fato); e do artigo 147, do Código Penal (2º Fato), por duas vezes, c.c o artigo 5º, II e III, da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes”.

Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao flagrado superam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, tratando o crime de violência contra mulher, o caso adequa-se também ao inc. III do art. 313 do CPP.

Verifico, outrossim, que conforme o boletim de ocorrência, a vítima narra:

“foi injuriada com palavras do tipo: "VAI TE EMBORA SUA VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, TU NÃO VALE NADA, NÃO TEM NADA AQUI DENTRO, ISSO TUDO É MEU, VOCÊ NÃO SIGNIFICA NADA PRA MIM, NUNCA TE AMEI E VOCÊ SÓ ME PERTURBA";

Que, além disso, MICHEL agrediu fisicamente a declarante com empurrões na região dos seios e das costas; QUE, não restaram lesões corporais aparentes, todavia, a declarante sente dor nos referidos locais; QUE, não satisfeito, MICHEL se apossou de uma faca da mesa e colocou no pescoço da declarante, gritando em seguida:

"EU VOU TE MATAR E ACABAR COM SUA VIDA TO DOIDO PRA FICAR VIÚVO E FICAR COM TUDO PORQUE NÃO QUERO MAIS TRABALHO"; QUE, ademais, MICHEL ameaçou a declarante com uma arma de fogo, deixando-a em cima da mesa da cozinha com o objetivo de intimidá-la; QUE, a declarante não sabia da existência dessa arma de fogo; QUE, não sabe dizer qual era o tipo da arma; QUE, a declarante conseguiu empurrá-lo e saiu correndo em direção a rua; QUE, ninguém testemunhou este ocorrido, pois estavam sozinhos na residência; (...)”.

E ainda, a vítima narrou que já foi agredida anteriormente pelo custodiado, especificamente no ano de 2019, oportunidade em que este deferiu-lhes chutes, socos, empurrões, tapas no rosto e até mesmo cuspes em sua face
(ID n.º 82948368).

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e demais documentos, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública
.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.
[...]”
(p. 61-63 – id. 126904164).

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade
in concreto
do delito
, evidenciada pela ocorrência de um delito de violência doméstica, no qual houve ameaças de morte com o réu empunhando uma faca e a colocando no pescoço da vítima, além de atemorizá-la com uma arma de fogo – que a ofendida sequer sabia de sua existência, mesmo convivendo maritalmente com ele há mais de 10 anos.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

O Tribunal da Cidadania ainda reforça que
“não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

De mais a mais, o paciente ainda possui outro registro criminal por delito relacionado à violência doméstica contra a mesma vítima [autos n. 4567-92.2019.811.0045], o que robustece a necessidade de cautela para a concessão de liberdade pleiteada, notadamente para proteger a integridade da ofendida diante do risco de reiteração delitiva do agente.

Nesse sentido:

[...] Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Forte em tais razões, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, haja vista a periculosidade concreta e a probabilidade de reiteração do fato criminoso, revelando a imprescindibilidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Michel da Silva Miranda
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022